Tribunal: TJPA
Processo: 0001269-20.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0001269-20.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAR EXECUÇÃO DE ASTREINTE FIXADA EM LIMINAR. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE.IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão atacada não conhece do agravo de instrumento por sua manifesta inadmissibilidade;

2. Interposto agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que determina a intimação do Estado do Pará para manifestação da execução da multa arbitrada em sede de liminar, com ressalva que a decisão deve ser cumprida de imediato sob pena de responsabilização do agente público que der causa do seu descumprimento, majoração da multa fixada, comunicação à autoridade policial de crime de desobediência e outras medidas necessárias. O Pronunciamento judicial, objeto do agravo de instrumento não possui carga decisória, o que impõe o seu não conhecimento;

3. Despacho de mero expediente é irrecorrível conforme preconiza o art.1.001 do CPC;

4. Agravo interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
do agravo interno, porém negar provimento, mantendo a decisão agravada em seus termos, conforme fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 16/05/2022 a

23/05/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo Interno com pedido de efeito suspensivo e devolutivo
(Id. 7463739) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão (Id. 6715538) que não conhece o agravo de instrumento ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Em suas razões, a agravante sustenta a
preliminar
de
error in judicando
.

No mérito, aduz que o caso em exame não se trata de querer ou não cumprir o que foi determinado na decisão de primeiro grau, eis que inclusive a Ordem de Serviço para reconstrução da Escola Pública já foi assinada pelo Governo Estadual em parceria com a Prefeitura de Barcarena, conforme constante no site https://agenciapara.com.br/pauta/5024.

Alega que o Poder Público não tem como cumprir todas as liminares deferidas nas áreas de segurança, saúde, educação, nos exíguos prazos arbitrados, pois as mesmas culminam em dano à sociedade em razão das multas impostas que alcançam patamares exorbitantes como,
in casu
.

Informa que a demanda remonta do ano de 2015, a qual está tentando ser resolvida por ambos os polos da ação ordinária. Assevera que mesmo na época da pandemia, a escola, objeto da lide, entrou no rol de prioridades do governo, visando à reconstrução antes do retorno as aulas presenciais.

Argui a necessidade do bom senso quanto ao acatamento e execução provisória da multa, que gira em torno de R$ 1.500.000,00 (um milhão e meio de reais), a qual fora aplicada sem considerar as medidas adotadas pelo Estado para cumprir a medida liminar.

Afirma que o
decisum
atacado, isto é, que não conheceu do agravo de instrumento está equivocado, posto que não se trata de despacho e sim decisão interlocutória (execução provisória de multa), uma vez que determina a intimação do Estado do Pará para apresentar impugnação nos termos do art.525, caput e art537, §3º do CPC, bem como o cumprimento imediato da decisão, sob pena de responsabilização pessoal do agente público.

Discorre sobre a necessidade de evitar o “efeito multiplicador” das limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000).

Requesta ao final, o conhecimento e provimento do agravo interno.

O Ministério Público Estadual apresenta contrarrazões refutando as razões recursais e pugnando para a manutenção da decisão atacada (ID.

8440776).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, e passo à análise da matéria devolvida.

PRELIMINAR –
ERROR IN JUDICANDO

O agravante suscita
error in judicando
na

decisão atacada, sem qualquer lastro, limitando-se a arguir de forma genérica. Tal afirmação é corroborada no tópico nº.03, lançado nas razões recursais, que ora reproduzo (ID.

7463739 - Pág. 10-11):

03
. DO MÉRITO RECURSAL. DA EXISTÊNCIA DE ERROS DE JULGAMENTO (ERRORES IN JUDICANDO). DA NECESSÁRIA REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA
.

Em primeiro lugar, o recorrente adota e ratifica todas as suas manifestações constantes dos autos como parte integrante deste recurso, para que delas conheça esse Egrégio Tribunal dentro do efeito devolutivo ínsito à presente modalidade recursal.

Destarte, a detida análise do mérito do recurso revela a absoluta necessidade de se reformar a decisão prolatada, pois somente desta forma se manterá incólume o ordenamento jurídico pátrio, afastando-se, por conseguinte, os inúmeros erros de julgamento (ou errores in judicando) existentes no
decisio
impugnada.

Com efeito, e de acordo com J. E. Carreira Alvim, ocorre o vício de julgamento "quando o juiz dá como provado um fato que não o foi (erro de fato) ou aplica uma norma legal que não regula o caso concreto (erro de direito)"9. Como remédio para tais casos, prescreve o legislador a interposição do recurso cabível contra o ato decisório impugnado, pleiteando-se a sua reforma. É o que abaixo se percebe:

"A reforma", no dizer de Walter Vechiato Júnior, "está ligada à correção do error in judicando (erro de juízo, erro de julgamento), que retrata uma injustiça, nas lições de Nelson Luiz Pinto, in Manual dos Recursos (p. 94) configura-se quer aplicando mal a lei, quer deixando de aplicá-la, quer afrontando-a direta ou indiretamente na apreciação meritória,no pedido propriamente dito, na questão prejudicial et coetera, ou, ainda, mal-interpretando as provas e os fatos da causa, no sentido de desacerto quanto à realidade do direito material"10.

Logo, havendo a reforma da decisão, o pronunciamento jurisdicional do órgão ad quem substituirá o proferido pela instância inferior, não havendo a necessidade dos autos serem baixados para a correção do ato impugnado (vide, a respeito, o art. 1.008 do CPC)11. Em síntese: a reforma acelera o fim dos litígios, pondo -lhes (caso haja o trânsito em julgado) definitivamente.

Sendo assim, ver-se-á, nos próximos itens, de forma nítida e inegável, que a decisão recorrida incorre em diversos errores in judicando, razão pela qual impõe-se a sua reforma por esse E. Tribunal
.

Da transcrição acima é possível aferir que o recorrente não trouxe qualquer embasamento concreto acerca da existência de
error in judicando,
na decisão guerreada, restringindo apenas a suscitá-lo, sem demonstrar de fato, o referido
error
.

Pelas razões acima, rejeito a presente preliminar.

Ultrapassada a presente, passo a examinar o mérito.

MÉRITO

Prima facie
, diante do julgamento de mérito do presente recurso, desnecessário qualquer manifestação sobre os pedidos de efeito suspensivo e devolutivo requeridos no introito da peça recursal.

Conforme mencionado alhures, a decisão recorrida deixa de conhecer do agravo de instrumento ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Pois bem. Os autos tratam, na origem, de ação civil pública com pedido de tutela antecipada ajuizada pelo Ministério Público Estadual contra o Estado do Pará e a Secretaria de Estado de Educação, visando, em síntese, que os réus sejam obrigados a providenciar a imediata reforma e recuperação de todos os blocos da EEEF Cônego Batista Campos, iniciar a reforma da EEEF Cônego Batista Campos, a fim de ter ambiente adequado, seguro e sadio, em condições dignas de aprendizado e trabalho no prazo de 30 dias, sendo obrigados a: a) reformar o telhado, b)reformar os banheiros, c) reformar a área destinada à cantina, d) consertar ou comprar novos ventiladores, e) trocar de lâmpadas

de todas as salas de aula, e) reformar quadra de esportes com a respectiva cobertura, f) reformar as instalações elétricas da escola, g) reformar o muro que cerca a escola, g) compra de nova bomba d'água, h) dedetização contra morcego e ratos; i) lotação de servidores para ocupar agente de portaria (3), bibliotecário, (1) agentes administrativos (2), serventes (2), vigilantes (4), professor de inglês (1), professor de matemática (1) e pedagogo (6), no prazo de 30 dias.

No dia
10/11/2015
, o juiz de primeiro grau defere liminar, determinando:1) a imediata reforma e recuperação de todos os blocos da Escola Estadual de Ensino Fundamental Cônego Batista Campos, conforme os pedidos contidos na exordial;2) A lotação de servidores ocupantes dos seguintes cargos: 03 (três) agentes de portaria; 01 (um) bibliotecário; 02 (dois) agentes administrativos; 02 (dois) serventes;04 (quatro) vigilantes; 01 (um) professor de inglês; 01 (um) professor de matemática e 06( seis) pedagogos, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento nos

termos dos art.11 e 12,§2º da Lei da Ação Civil Pública e do art.461 do CPC. Por último, determinou a citação dos requeridos na pessoa de seus responsáveis legais sob pena de confissão e revelia (ID.

6020753 - Pág. 1).

No dia 14/09/2016, o Ministério Público Estadual peticiona, nos autos, requerendo a execução da multa fixada, liminarmente, em razão do descumprimento da decisão que deferiu a liminar, apontando o valor da astreinte em R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) (ID.

6020753 - Pág. 2-9).

Em 16/11/2016, o Juiz de piso, considerando a petição do Órgão Ministerial (ID.

6020753 - Pág. 2-9), determina a intimação do Estado do Pará para apresentar impugnação, no prazo de 30 dias, com a observância de que deverá cumprir de imediato a decisão proferida sob pena de responsabilização pessoal do agente público que der causa ao descumprimento da decisão e outras medidas pertinentes ao seu fiel cumprimento.

Por oportuno, transcrevo o referido pronunciamento judicial (ID.

6020753 - Pág. 11):

DESPACHO

1.Tendo em vista a petição do Ministério Público (fls.479/486), requerendo a execução da multa determinada na decisão de fls.248/251,
intime-se
o Estado do Pará, na figura de seu representante judicial (CPC, arts.183, caput, 525, caput e 537,§3º) , com a observância de que deverá cumprir de
imediato
a decisão proferida sob pena de responsabilização pessoal do agente público que der causa ao descumprimento da decisão, majoração de multa arbitrada, comunicação à autoridade policial para apuração do crime de desobediência, bem como outras medidas necessárias ao cumprimento do
decisum
(CPC, art.296).

2. Após, o prazo previsto no item anterior, retornar conclusos.

3.cumpra-se no regime de urgência (art.6º do Provimento Conjunto nº.002/2015 CJRMB-CJCI).

Da transcrição do conteúdo acima é possível aferir que a decisão atacada via agravo de instrumento, diferentemente, da tese do agravante, não se trata de decisão interlocutória, mas sim despacho de mero expediente, isso porque, o pronunciamento judicial apenas determina a intimação do Estado do Pará para se manifestar, no prazo de 30 dias, acerca da impugnação à execução da multa fixada, em sede de liminar; ressaltando a urgência de seu cumprimento, sob pena de responsabilização pessoal do agente público, a majoração da astreinte fixada e a comunicação à autoridade policial para apuração e crime de desobediência e outras medidas cabíveis.

Logo, conforme consignado no
decisum
atacado, a questão controvertida, nos autos, não tem qualquer cunho decisório, porquanto apenas determina a intimação do Ente Estatal para, querendo, impugnar a execução da multa aplicada em sede de liminar, ressaltando seus desdobramentos, em caso de inobservância.

Nesse compasso, considerando que não se trata de decisão interlocutória, mas sim de despacho de mero expediente, decisão irrecorrível no sistema processual vigente, uma vez que apenas intimou o Estado do Pará para apresentar impugnação à execução da astreintes arbitrada, em sede de liminar;
incabível a interposição do agravo de instrumento conforme preconiza o art.1.001 do CPC.

Por derradeiro, conforme fundamentado, na decisão ora objurgada, quanto à arguição de impossibilidade de execução por multa coercitiva arbitrada antes da sentença, nesse momento processual, tal questão é prematura, posto que se trata de despacho, bem como não houve a prática de qualquer ato executório.

Pelo exposto
, conheço do agravo interno, porém nego provimento, mantendo a decisão agravada em seus termos, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 16 de maio 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/05/2022